Tribunal: STF
Processo: ARE 1576285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE SUSTAR A TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD) COBRADA PELO MUNICÍPIO DO RECIFE. ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE NO SENTIDO DE QUE CONTRATA EMPRESA PRIVADA PARA O RECOLHIMENTO DA TOTALIDADE DO LIXO PRODUZIDO EM RAZÃO DO SERVIÇO NÃO ESTÁ POSTO À DISPOSIÇÃO PELA EMLURB, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO PRODUZIDO DIARIAMENTE. SENTENÇA QUE DENEGA A SEGURANÇA. EMPREENDIMENTO QUE ULTRAPASSA A PRODUÇÃO DE 300 LITROS DE VOLUME DIÁRIO DE LIXO SUJEITOS A COLETA REGULAR. LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ A OPÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA ESPECIAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EXCEDENTES A 300 LITROS/DIA. SERVIÇO ESPECIAL DISPONIBILIZADO PELA MUNICIPALIDADE NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 14.903/86. INCIDÊNCIA DA TRSD NÃO APENAS QUANDO O SERVIÇO PÚBLICO FOR EFETIVAMENTE PRESTADO PELO ENTE PÚBLICO E UTILIZADO PELO CONTRIBUINTE, MAS, TAMBÉM, NAS SITUAÇÕES EM QUE TAIS SERVIÇOS SÃO POSTOS À DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DO ARTIGO 62, § 2º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. TRSD QUE ENGLOBA, ALÉM DA COLETA E TRANSPORTE, A DESTINAÇÃO E O TRATAMENTO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PRECEDENTES TJPE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 145, II; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente